Tribunal: TJDFT
Processo: 0715462-29.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INADIMPLEMENTO DA DÍVIDA. PROTESTO LEGÍTIMO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, assim especificados: “a) declaração de inexistência de débito referente ao contrato firmado entre as partes, bem como a nulidade do protesto realizado pela Ré; b) a condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em virtude do protesto indevido.”
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) regularidade do protesto de título efetivado pela ré; e (ii) direito da autora à reparação por danos morais.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (CF, art. 5o, LXXIV e CPC, art. 99, § 3o).
4. Dialeticidade. A insatisfação da recorrente em relação aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, nos termos do art. 1.010 do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica é de consumo (CDC, arts. 2o e 3o), importando destacar que “a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à controvérsia não exime o autor do ônus de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito” (STJ, AgInt no AREsp 917743/MG, 2016/0122784-1, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 8.5.2018).
6. O protesto foi efetivado pela ré em 16/05/2024, com fundamento em dívida de contrato de prestação de serviços (ID 69472101), vencida em 21/03/2022. A autora, por outro lado, não comprovou o pagamento da dívida, que é legítima e não foi atingida pela prescrição.
7. E à míngua de comprovação da existência de fato constitutivo do direito da autora (CPC, art. 373, I), revela-se que foi regular o protesto promovido pela ré, sobretudo porque não demonstrada falha na prestação do serviço ou vício de consentimento apto a macular a validade do negócio jurídico celebrado. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1937305, 0708612-47.2024.8.07.0009, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 21.10.2024.
8. Destarte, não afastado o inadimplemento contratual da autora, são legítimos os efeitos moratórios decorrentes, como a restrição creditícia do nome do devedor.
IV.DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
10. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do benefício da gratuidade da justiça concedido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o; CPC, art. 373, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 917743/MG, 2016/0122784-1, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 8.5.2018; TJDFT, Acórdão 1937305, 0708612-47.2024.8.07.0009, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 21.10.2024.